Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739341-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DF, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0731806-42.2020.8.07.0001, movida pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, determinou a intimação da instituição financeira para que se manifestasse acerca da exceção de pré-executividade apresentada nos autos antes de apreciar o pedido de natureza liminar nela formulado. Eis o teor do pronunciamento judicial apontado como ilegal (id. 142118684)[1]: “Ao exequente sobre a exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.” O impetrante narra, inicialmente, que a ação executiva em questão fora proposta pela instituição financeira visando a satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$ 122.861,20 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Pontua que tal demanda ensejou determinação de penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, deduzidos descontos compulsórios, para o pagamento de honorários, até que fossem integralmente satisfeitos – esclarecendo que tal determinação, uma vez cumprida pela fonte pagadora, teria suprimido a integralidade de sua remuneração, restando-lhe apenas R$ 82,71(oitenta e dois reais e setenta e um centavos). Foi nesse cenário, destaca, que manejou a exceção de pré-executividade com pedido de natureza liminar, o qual não foi apreciado pelo magistrado apontado como coator, mas determinou a intimação da parte exequente para que pudesse exercer contraditório. Defende o cabimento do mandado de segurança na espécie salientando que, anteriormente, interpôs agravo de instrumento (autos no 0738722-27.2022.8.07.0000), o qual restou inadmitido pelo relator sob o fundamento de que o ato impugnado, com natureza de despacho, seria irrecorrível. Esclarece, assim, que “(...) é cabível mandado de segurança contra ato judicial, de qualquer natureza ou instância, desde que ilegal e violador de direito líquido e certo do impetrante e insusceptível de coibição eficaz e pronta dos recursos comuns (...)” (p. 11). Argumenta que a penhora em questão estaria privando-o do mínimo existencial, violando a dignidade da pessoa humana, o que caracterizaria violação a direito líquido e certo. Discorre sobre os descontos efetuados sobre sua remuneração, sublinhando que a) R$ 10.590,24 (dez mil quinhentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) seriam de natureza compulsória, b) R$ 10.948,93 (dez mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos) referentes a empréstimos consignados e c) R$ 4.988,07 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos) em razão de duas pensões alimentícias. Entende, nesse sentido, que o percentual de 30% (trinta por cento) referente à penhora autorizada deveria ser calculado sobre o valor líquido efetivamente resultante da subtração de cada um desses descontos sobre o valor bruto. Aduz que, entretanto, no mês de outubro o percentual em questão ensejou penhora de R$ 7.244,71 (sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), restando-lhe o valor líquido de apenas R$ 82,71 (oitenta e dois reais e setenta e um centavos), ao passo que, em novembro, conforme a prévia de seu contracheque, teriam sido bloqueados R$ 7.296,74 (sete mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), restando-lhe tão somente R$ 685,07 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) líquidos. Discorre sobre o princípio da proteção salarial e sobre a impenhorabilidade de verbas dessa natureza, na forma do artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil e entende que “(...) a decisão que determinou a penhora de 30% do salário sobre folha de pagamento deve ser reformada (...)” (p. 15). Assinala, ainda, haver indícios de que o empréstimo originador da execução jamais teria sido inadimplido, salientando que há descontos sendo efetuados em sua folha de pagamento, possivelmente a este título, desde a assinatura do contrato. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a relação jurídica controvertida teria natureza consumerista. Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que o perigo da demora estaria caracterizado na privação de seu sustento, o que tornaria urgente uma necessidade de intervenção judicial, enquanto a probabilidade do direito decorreria dos argumentos delineados em sua petição inicial. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos realizado em sua fonte pagadora, junto à Diretoria de Pessoal da Câmara dos Deputados, cancelando as penhoras. No mérito, pede “(...) A CONCESSÃO DA SEGURANÇA a fim de confirmar a tutela de urgência, de forma definitiva, excluir qualquer tipo de penhora que possa recair sobre o salário, que nesta ocasião encontra-se especificamente bloqueado mantendo assim o mínimo existêncial, nos termos da constituição e do Código de Processo Cívil, porquanto flagrantemente ilegal a penhora recair sobre o referido rendimento, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil (...)” (p. 22). Custas não recolhidas, porque requerida a concessão de gratuidade de justiça. Decisão proferida em sede de plantão judicial, determinando a regular distribuição dos autos porque não identificado risco de perecimento de direito (id. 41476609). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante diante dos elementos constantes dos autos, notadamente porque se trata de pessoa idosa (id. 41473352, p. 1) e, ainda, porque os rendimentos líquidos efetivamente auferidos em razão do cargo público que ele ocupa variam entre quatro e seis mil reais, quando desconsiderados os bloqueios judiciais efetivados na ação de execução da qual decorre a penhora controvertida (id. 41473355, p. 2/10). Quanto à pretensão nesta ação constitucional, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Ademais, a Lei no 12.016/2009 prevê em seu artigo 5o três hipóteses em que não se admite a impetração da ação mandamental: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Feitas essas considerações, entendo, com as devidas vênias à parte impetrante, que este mandamus deve ser indeferido de plano. De fato, constata-se que, embora seja indicado como ato coator o despacho proferido pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DF nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0731806-42.2020.8.07.0001 – intimando a parte exequente para que se manifeste acerca da exceção de pré-executividade ofertada pelo executado –, o que pretende o ora impetrante, na verdade, é a modificação de decisão anterior, a qual determinou a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Referido provimento, a seu turno, foi originalmente proferido pelo Juízo da execução em 20/1/2022 (id. 113078491)[2], nos seguintes termos: (...) Portanto, DEFIRO A PENHORA de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado para pagamento dos honorários advocatícios, a ser descontada de seu contracheque mensalmente, até que atinja o montante total da dívida no valor de R$ 10.678,70. (...) E, após isso, a instituição financeira exequente interpôs o Agravo de Instrumento no 0701988-77.2022.8.07.0000, que restou parcialmente provido, em 28/4/2022, com os seguintes fundamentos (id. 34506474)[3]: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e determinar que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da remuneração do Agravado, depois de deduzidos os descontos compulsórios, contemple o adimplemento do valor total atualizado da dívida, além do pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supracitada. (...) (Destacou-se). Sobreveio o trânsito em julgado deste acórdão no dia 31/5/2022 (id. 36213729)[4] e, então, o Juízo de primeiro grau deu continuidade ao feito executivo com cumprimento do acórdão por meio da determinação de expedição de ofício ao órgão pagador da remuneração do executado, o que ocorreu em 22/9/2022 (id. 137505022)[5]. Nesse contexto é que foi manejada a exceção de pré-executividade, em 22/10/2022 (id. 140600630)[6], e proferido o despacho apontado no presente mandado de segurança como ato ilegal (id. 142118684)[7], o qual, reitere-se, intimava a parte exequente para que se manifestasse acerca da exceção de pré-executividade. Traçado este panorama, resta evidente que a ilegalidade defendida pelo impetrante se baseia não no despacho de primeiro grau relacionado à exceção de pré-executividade, mas sim no acórdão que, em sede de agravo de instrumento, autorizou a realização dos descontos sobre a sua remuneração. Trata-se de decisão judicial transitada em julgado, a qual, acrescente-se, poderia ainda, em tese, ter sido objeto de recurso com a possibilidade de requerimento de efeito suspensivo impróprio. Assim, é inadmissível a via do mandado de segurança quando o ato judicial poderia ter sido impugnado por meio de recurso passível de recebimento com efeito suspensivo. A propósito, segundo o entendimento consolidado na Súmula de no 267 do Superior Tribunal de Justiça, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Este entendimento encontra-se consolidado no âmbito dos órgãos julgadores desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRAÇÃO. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, não sendo cabível como sucedâneo de recurso ou de reclamação (Súmula 267 do STJ). Além do mais, a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão jurisdicional somente tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato jurisdicional manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1054392, 07031196320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Câmara Cível, DJE: 26/10/2017). AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PELA LEI PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO “WRIT” COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Impetrado o writ em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual comportaria a interposição de agravo de instrumento, deve ser indeferida a petição inicial do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1049325, 07092314820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, DJE: 29/09/2017). AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PRESIDENTE. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Revela-se cabível a ação de mandado de segurança contra ato judicial quando da decisão objurgada não caiba recurso. Faz-se necessária, ainda, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Evidenciado que a decisão do presidente do tribunal que inadmitiu recurso especial poderia ser atacada por agravo interno, bem como não se vislumbrando eventual teratologia ou abusividade no ato judicial a justificar a impetração do remédio constitucional, não se mostra cabível o mandado de segurança. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1046365, 20170020075383MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, DJE: 15/09/2017. Pág.: 43-44). Como se não bastasse, o acórdão que autorizou a penhora de percentual da remuneração do executado, ora impetrante, repita-se, remonta a 28/4/2022, de maneira que o manejamento do mandado de segurança em 18/11/2022 (id. 41473349) transcende o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) disciplinado no artigo 23 da Lei no 12.016/2009. De mais a mais, mesmo o despacho de primeiro grau indicado pelo impetrante como ato coator não poderia ser impugnado pela via do mandado de segurança, considerando que a oportunização de contraditório à parte adversa após o oferecimento de exceção de pré-executividade, mesmo havendo pedido de natureza liminar, por si só, não caracteriza ilegalidade manifesta ou teratologia. Com estas considerações, diante do óbice previsto nos artigos 5o, incisos II e III, e 23, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e 226, inciso I do RITJDFT e, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários, por força legal (artigo 25 da Lei n.o 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas residuais, se houver, pelo impetrante, ficando a sua exigibilidade suspensa (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil), por força da justiça gratuita que ora se defere. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Intime-se. [1] Dos autos no 0731806-42.2020.8.07.0001. [2] Idem. [3] Dos autos no 0701988-77.2022.8.07.0000. [4] Idem. [5] Dos autos no 0731806-42.2020.8.07.0001. [6] Idem. [7] Idem. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora